Tribunal: TJMT
Processo: 1030247-06.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030247-06.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGANTE), PROGEO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 17.069.832/0001-67 (EMBARGANTE), ALEXANDRA CAROLINA VIEIRA MIRANDA - CPF: 049.539.546-37 (ADVOGADO), EURIDES VERISSIMO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 837.058.056-49 (ADVOGADO), RICARDO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 035.864.426-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RAFAEL AREDES MENDONCA - CPF: 114.095.636-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INSCRIÇÃO ESTADUAL, À INCIDÊNCIA DE ICMS E À MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da Fazenda Pública para reformar parcialmente a sentença, afastando a nulidade de Certidões de Dívida Ativa relativas a penalidades por descumprimento de obrigações acessórias, mantendo a extinção do processo quanto a outras CDAs canceladas administrativamente e determinando a redistribuição dos ônus sucumbenciais. A parte embargante sustenta omissão quanto à análise da natureza da inscrição estadual, da inexistência de incidência de ICMS nas atividades de construção civil e da legalidade e proporcionalidade da multa aplicada, bem como
requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos e fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a controvérsia relativa à manutenção da inscrição estadual, à exigibilidade de obrigações acessórias vinculadas ao ICMS e à validade da multa aplicada pelo descumprimento de dever instrumental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à inscrição estadual, consignando que, embora empresas de construção civil não sejam, em regra, contribuintes do ICMS, a manutenção de inscrição estadual ativa as submete ao campo formal de fiscalização do Estado, impondo o cumprimento de deveres instrumentais previstos na legislação tributária.

4.
A decisão reconhece que a inexistência de obrigação principal de recolhimento do ICMS não afasta a exigibilidade de obrigações acessórias, cuja autonomia decorre do art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional, sendo legítima a imposição de penalidade pelo descumprimento de dever formal.

5.
A alegação de omissão quanto à natureza da inscrição estadual e à incidência de ICMS revela mero inconformismo com as premissas adotadas pelo colegiado, não configurando vício integrativo.

6.
O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a controvérsia é resolvida por fundamento suficiente e autônomo.

7.
A pretensão de rediscutir a validade da multa, inclusive sob o argumento de caráter confiscatório ou de redução ao mínimo legal, extrapola os limites dos embargos de declaração e implicaria reexame do mérito da decisão.

8.
O objetivo de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED n
.
1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos
contra acórdão que, à unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação interposto pel
a Fazenda Pública
para reformar parcialmente a sentença, afastando a declaração de nulidade das Certidões de Dívida Ativa n
.
2017483740 e n
.

20192762068, mantendo, contudo, a extinção do processo com resolução de mérito quanto às CDAs n
.
2018762232 e n
.
2018771246 em razão do cancelamento administrativo superveniente, bem como determinando a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissões no acórdão.

Sustenta que o julgado partiu da premissa de que a manutenção da inscrição estadual teria ocorrido de forma voluntária, sem analisar que, no caso concreto, o cadastramento teria sido necessário para o exercício de suas atividades no Estado de Mato Grosso.

Defende que atua exclusivamente na execução de obras e serviços de engenharia, estando sujeita à incidência do ISS, e não do ICMS, razão pela qual afirma não ser contribuinte do imposto estadual.

Afirma que a inscrição estadual foi realizada para possibilitar a aquisição e o transporte de materiais destinados à execução de obra pública contratada com o DNIT, destacando que, para a realização dos serviços, precisou adquirir insumos, inclusive em outras unidades da Federação, destinados à aplicação direta na obra.

Sustenta, ainda, que o acórdão deixou de analisar a questão relativa à multa aplicada no Aviso de Cobrança n
.
1813965, vinculado à CDA n
.
2017483740, decorrente de suposta remessa de mercadoria ao canteiro de obras sem documento fiscal.

Argumenta que, inexistindo incidência de ICMS nas operações relacionadas à construção civil, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e na Súmula 432, a penalidade aplicada seria indevida.

Defende também que a multa aplicada possui caráter confiscatório, por poder superar o valor do tributo supostamente devido, devendo ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida ao mínimo legal previsto na legislação estadual.

Sustenta, por fim, que os embargos são opostos também com finalidade de prequestionamento, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, a fim de que seja desprovido o recurso de apelação interposto pel
a Fazenda Pública
, mantendo-se a sentença que declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa n
.
2017483740 e n
.
20192762068, ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da multa aplicada ao patamar mínimo previsto em lei.
(Id
350467365
).

Em contrarrazões, o embargado defende o não acolhimento dos embargos, sustentando que o acórdão enfrentou adequadamente as
questões relevantes ao julgamento da causa, inexistindo obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada.

Afirma que o recurso pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, razão pela qual requer sua rejeição e a manutenção integral do acórdão embargado.

(Id
351665387
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

A parte embargante alega

a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado teria partido de premissa equivocada ao afirmar que a manutenção da inscrição estadual ocorreu de forma voluntária, sem enfrentar a tese de que tal cadastramento seria obrigatório para o exercício de suas atividades no Estado de Mato Grosso. Sustenta,
nesse sentido, que atua exclusivamente no ramo da construção civil, que precisou adquirir e transportar materiais destinados à execução de obra pública contratada com o DNIT e que, por essa razão, a inscrição estadual teria constituído mera formalidade necessária ao desenvolvimento da atividade
empresarial.

Contudo, não lhe assiste razão.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à inscrição estadual e à sua repercussão jurídica sobre a exigibilidade das obrigações acessórias.

O voto condutor consignou, de forma clara, que, embora as empresas de construção civil, em regra, não sejam contribuintes do ICMS, a manutenção da inscrição estadual as insere no campo formal de fiscalização do Estado, sujeitando-as ao cumprimento de deveres instrumentais previstos na legislação tributária.
Destaco trecho do acórdão:

(...)
Nesse contexto, não se desconhece o entendimento consolidado na jurisprudência no sentido de que as empresas que exercem atividades de construção civil e engenharia, em regra, não são contribuintes do ICMS, porquanto desenvolvem atividade típica de prestação de serviços, sujeita à incidência do Imposto Sobre Serviços – ISS, de competência municipal, conforme previsto na Lei Complementar n. 116/2003, notadamente no item 7.02 da lista de serviços.
(...).

Também assentou, de maneira expressa, que, uma vez mantida a inscrição estadual ativa e verificada a movimentação física de mercadorias, mostra-se legítima a exigência de cumprimento das obrigações formais compatíveis com essa realidade
fática.

Destaco trecho do acórdão:

(...)
uma vez mantida a inscrição estadual de forma voluntária, a empresa passa a se inserir no campo formal de fiscalização do Estado, sujeitando-se ao cumprimento de determinados deveres instrumentais previstos na legislação tributária, ainda que não se configure a condição de contribuinte do ICMS.
(...).

P
ortanto,
n
o que diz respeito,
à alegada omissão quanto à natureza da inscrição estadual, o que verific
o
, em verdade, é mero inconformismo da
parte
embargante com a premissa adotada no acórdão. O órgão julgador apreciou a questão central devolvida à sua análise e concluiu, em sentido contrário ao pretendido pela parte, que a manutenção da inscrição estadual ensejava a submissão aos deveres acessórios.

O fato de o colegiado não ter aderido à narrativa da embargante, ou não ter examinado de forma individualizada cada elemento argumentativo utilizado para sustentar a tese de não voluntariedade do cadastro, não configura omissão, mas apenas solução desfavorável à sua pretensão.

A parte embargante alega, ainda, omissão quanto à multa exigida no Aviso de Cobrança n
.
1813965, vinculado à CDA n
.
2017483740, ao argumento de que o acórdão não teria examinado adequadamente a inexistência de incidência de ICMS sobre a operação, tampouco a impossibilidade de subsistência da sanção aplicada. Afirma que, sendo empresa de construção civil, sujeita ao ISS, não poderia sofrer penalidade fundada em obrigação acessória ligada ao ICMS, invocando, para tanto, o entendimento consolidado no REsp 1.135.489/AL e na Súmula 432 do
STJ.

Também nesse ponto não procede a alegação de vício.

O acórdão embargado foi explícito ao reconhecer, de um lado, que as empresas de construção civil, em regra, não estão sujeitas ao recolhimento de ICMS sobre insumos empregados em suas obras e, de outro, que tal circunstância não afasta, por si só, a exigibilidade de obrigações acessórias validamente instituídas.

O voto condutor enfrentou diretamente a autonomia da obrigação acessória em relação à obrigação principal, com fundamento no art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN, e consignou expressamente que as CDAs remanescentes não consubstanciam cobrança de ICMS, mas sanções decorrentes do descumprimento de deveres instrumentais, notadamente a falta de entrega da GIA e o descumprimento de dever formal relacionado ao documento fiscal que acobertava o transporte de
mercadorias.
Destaco trecho do acórdão:

(...)
o art. 113, § 2º, do Código Tributário Nacional dispõe expressamente que a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto prestações positivas ou negativas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, podendo subsistir independentemente da existência de obrigação principal
.

(...)
a inexistência de tributo a recolher não afasta, por si só, a exigibilidade de deveres formais validamente instituídos.
(...)

Desse modo,
a
questão foi enfrentada de maneira suficiente e coerente pelo acórdão, que assentou precisamente a tese contrária à sustentada nos embargos: a de que a obrigação acessória possui natureza autônoma e que sua inobservância pode ensejar penalidade pecuniária, ainda que não haja obrigação principal exigível. O que a embargante pretende, sob o rótulo de omissão, é rediscutir fundamento jurídico já expressamente enfrentado e resolvido pelo colegiado.

A
parte
embargante sustenta, ademais, que o acórdão teria sido omisso por não apreciar a alegação de que a multa aplicada possuiria caráter confiscatório, bem como por não examinar o pedido subsidiário de redução da penalidade ao mínimo legal previsto na legislação
estadual.

A esse respeito, convém observar, inicialmente, que a apelação interposta pel
a Fazenda Pública
devolveu ao Tribunal controvérsia objetiva e delimitada: a legitimidade das CDAs n
.
2017483740 e n
.
20192762068 enquanto penalidades por descumprimento de obrigações acessórias
decorrentes da manutenção da inscrição estadual, bem como a redistribuição dos ônus
sucumbenciais.

As contrarrazões da empresa,
de fato
, mencionaram a tese de que a penalidade aplicada no âmbito da CDA n
.
2017483740 seria indevida e de natureza confiscatória, além de sustentarem a inexistência do próprio fato gerador da sanção, sob o fundamento de que a mercadoria estaria acompanhada de documentação
fiscal.

Todavia, isso não significa que o acórdão estivesse obrigado a enfrentar, ponto por ponto, cada argumento subsidiário deduzido pela parte, sobretudo quando a controvérsia principal já foi resolvida por fundamento suficiente e autônomo.

Portanto, o acórdão recorrido,
ao reconhecer a validade das penalidades impostas pelo descumprimento de obrigações acessórias e ao concluir pela legitimidade das CDAs remanescentes, resolveu de maneira integral a questão devolvida ao exame do colegiado.

A conclusão pela subsistência da multa, enquanto sanção fundada em dever instrumental descumprido, afasta, ainda que implicitamente, a tese de que a penalidade seria juridicamente insustentável. Não há omissão apenas porque o julgado não desenvolveu capítulo específico para repelir argumento acessório deduzido pela parte.

No que tange ao pedido subsidiário de redução da multa ao mínimo legal, igualmente não verific
o
vício integrativo.

A discussão recursal apreciada pelo acórdão não dizia respeito à revisão do
valor
da penalidade, mas à própria validade das CDAs que haviam sido anuladas em primeiro grau.

O Tribunal não estava obrigado a promover redimensionamento da sanção administrativa, especialmente quando a devolução recursal
se concentrou
na legitimidade da exigência das obrigações acessórias e das multas delas decorrentes.

Pretender, em sede de embargos de declaração, que o órgão julgador examine pedido subsidiário de redução do valor da penalidade equivale, na prática, a ampliar o objeto do julgamento e provocar novo exame de mérito, providência incompatível com a estreita via do art. 1.022 do CPC.

Ressalt
o
, ainda, que o simples inconformismo da parte com a solução adotada, ou o desejo de provocar o prequestionamento explícito para fins recursais, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, quando inexistente vício interno no julgado.

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não se exige a menção expressa a cada dispositivo legal invocado, bastando que as questões controvertidas tenham sido devidamente apreciadas no acórdão. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

(...) O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos invocados, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. (...).
(TJMT 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025).

Com essas considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026